Tribunal: TJSP
Processo: 2280089-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu pedido de levantamento de valores pela executada CBL, determinando que continuem depositados nos autos até que o juízo da recuperação judicial solicite a transferência – A essencialidade dos valores relativos aos títulos de capitalização penhorados na origem deve ser analisada pelo juízo da recuperação judicial, seja para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu pedido de levantamento de valores pela executada CBL, determinando que continuem depositados nos autos até que o juízo da recuperação judicial solicite a transferência – A essencialidade dos valores relativos aos títulos de capitalização penhorados na origem deve ser analisada pelo juízo da recuperação judicial, seja para preservar a atividade empresarial da recuperanda, ora executada, seja para garantir o adequado cumprimento do plano – Valores que devem permanecer depositados nos autos, até eventual deliberação do juízo da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280089-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CBL
COLCHÕES BRASILEIRO LEITE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280089-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27987
AGR. INSTR.:
2280089-94.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 13a VARA CÍVEL)
AGTE.:
CBL
COLCHÕES
BRASILEIRO
LEITE
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGDO.:
BANCO SAFRA S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão agravada
que indeferiu pedido de levantamento de valores pela executada
CBL, determinando que continuem depositados nos autos até que o
juízo da recuperação judicial solicite a transferência
A
essencialidade dos valores relativos aos títulos de capitalização
penhorados na origem deve ser analisada pelo juízo da recuperação
judicial, seja para preservar a atividade empresarial da
recuperanda, ora executada, seja para garantir o adequado
cumprimento do plano
Valores que devem permanecer
depositados nos autos, até eventual deliberação do juízo da
recuperação judicial
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fl. 806 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial,
indeferiu pedido de levantamento de valores pela executada CBL, determinando que
continuem depositados nos autos até que o juízo da recuperação judicial solicite a
transferência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega que os valores
representados pelos títulos de capitalização penhorados na origem são essenciais ao
fomento da atividade empresarial da executada, em recuperação judicial; portanto,
tais valores devem estar à sua disposição, requerendo a liberação em seu favor.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] quanto ao pedido de levantamento de valores pela empresa
CBL fica indeferido. O valor continuará depositado nestes autos até
que o Juízo da Recuperação Judicial solicite a sua transferência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280089-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O art. 49, da Lei 11.101/05, expressamente dispõe: “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos”.
Tendo em vista que o deferimento da recuperação judicial
ocorreu quando já existia o crédito pleiteado pelo banco exequente, é de se inferir
que nenhum valor será levantado nos autos até que o juízo da recuperação judicial se
pronuncie sobre a sua essencialidade, seja para o adequado cumprimento do plano,
seja para a preservação da atividade empresarial da recuperanda, ora executada.
Assim, considerando que o pedido de levantamento deve ser
apreciado pelo juízo da recuperação judicial, em nome da preservação da empresa e
para evitar prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação, de rigor a manutenção
do depósito de valores nos autos, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator